Tribunal: STF
Processo: HC 101641
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA 
   QUE APRECIA O MÉRITO, PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO MINISTRO 
   RELATOR DO WRIT NO STJ. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   INOBSERVÂNCIA. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE 
   OFÍCIO.
I - O habeas corpus deve ser apresentado ao colegiado após 
   seu regular processamento, sendo indevida a decisão monocrática 
   terminativa que examina o mérito da causa. Hipótese de violação ao 
   princípio da colegialidade.
II - Ordem concedida de ofício para 
   anular a decisão atacada, prejudicado o habeas corpus.